Tribunal: TJSP
Processo: 1019185-74.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de erro material – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, bem como aos dispositivos constitucionais e/ou legais invocados – Observância dos limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019185-74.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
CARLOS ALBERTO DA SILVA, é embargada FABIANA LAIZO CLÁPIS -
TITULAR DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE
LETRAS E TITTULOS DA COMARCA DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019185-74.2018.8.26.0196/50000 -
2
VOTO No 18.011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019185-74.2018.8.26.0196/50000
EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA
EMBARGADO: FABIANA LAIZO CLÁPIS - TITULAR DO PRIMEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TITTULOS DA
COMARCA DE FRANCA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de erro
material Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada
Desnecessidade de reportar-se a todos os argumentos
trazidos
pelas
partes,
bem
como
aos
dispositivos
constitucionais e/ou legais invocados Observância dos
limites do artigo 1022 do NCPC, mesmo para fins de
prequestionamento Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos
por CARLOS ALBERTO DA SILVA, objetivando sanar erro material que
entende existente no acórdão de fls. 335/341 que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação interposto por FABIANA LAIZO CLÁPIS
- TITULAR DO PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE
LETRAS E TITTULOS DA COMARCA DE FRANCA, e de ofício determinou
a aplicação do Tema 810 do STF.
Alega o embargante que o V. acórdão, por
equívoco, apresentou erro material, na medida em que entende que a ação
de cobrança em análise não se faz em face da Fazenda Pública, ou seja,
não há que se falar em condenação não tributária imposta à Fazenda
Pública, que pudesse gerar a aplicação da regra contida em referido Tema.
Aponta que a condenação foi imposta de uma pessoa física a outra pessoa
física, ou seja, entre particulares. Pretende seja mantida a correção
monetária de acordo com a Tabela Prática do TJSP e juros legais de mora,
de 1% ao mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019185-74.2018.8.26.0196/50000 -
3
Instada
a
se
manifestar,
a
embargante
apresentou manifestação às fls.06/08.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração opostos merecem
ser rejeitados, na medida em que não há o alegado erro material.
O que o embargante pretende com a presente
ação é o recebimento de valores retidos indevidamente a título de ISSQN
referentes aos recebimentos de cancelamentos de protestos.
Assim, se verifica que apesar da ação ter sido
interposta em face FABIANA LAIZO CLAPIS LUNARDI, a referida
interposição se deu em razão da embargada ser delegatária do Poder
Público.
Ressalto, ainda, a natureza estatal das atividades
exercidas pelos serventuários titulares da delegação cartorária.
Assim, não há que se falar em inaplicabilidade do
Tema 810 do STF.
O que na realidade pretende o Embargante é a
reapreciação da matéria enfocada na decisão atacada.
Como é cediço, admitem-se embargos de
declaração apenas nas hipóteses elencadas no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, não se verificando, no acórdão guerreado, omissão,
contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos declaratórios.
Não precisa o Julgador reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes, se apenas um deles ou alguns deles é
o bastante para sua conclusão. Desnecessária a citação, na decisão
embargada, dos dispositivos legais e/ou constitucionais invocados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019185-74.2018.8.26.0196/50000 -
4
“Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que
decide de forma suficientemente fundamentada,
não estando obrigada a Corte de origem a emitir
juízo de valor expresso a respeito de todas as
teses e dispositivos legais invocados pelas
partes.” (STJ AgRg no REsp 1322774/SE Rel.
Min. Mauro Campbell Marques j. 26/06/2012.)
Incabível é, em embargos declaratórios, rever a
decisão anterior, reexaminando questões sobre as quais já houve
pronunciamento, com inversão do resultado final. Impossível alterá-la a
pretexto de esclarecê-la ou completá-la.
Mesmo quando o recurso tem por fim o
prequestionamento deve ser observado os lindes traçados no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
E, no caso, inexistem vícios a serem sanados,
não cabendo ao embargante, evidentemente, profligar através do meio
utilizado o que considera injustiça decorrente do decisum.
A propósito, o entendimento jurisprudencial do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração têm a finalidade
simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão omissa, obscura ou contraditória,
afirmação que se depreende dos incisos do
próprio art. 535 do CPC. Só é admissível essa
espécie recursal quando destinada a atacar,
especificamente, um desses vícios do ato
decisório, e não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante, nem para o
acolhimento de pretensões que refletem mero
inconformismo, e menos ainda para rediscussão
de matéria já resolvida.” (STJ
EDcl no REsp
1224926/PR

Rel.
Min.
Mauro
Campbell
Marques j. 21/06/2011.)
Cabe mencionar, também, precedente desta
Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019185-74.2018.8.26.0196/50000 -
5
“Embargos de Declaração. Alegação de omissão
no v. acórdão. Inexistência, Embargos rejeitados.
'A pretensão de prequestionamento não impõe
ao órgão julgador responder às questões que
interessam
à
parte,
ou
praticar
exercício
exegético em torno deste ou daquele preceito de
lei, visando novos recursos, sob pena de o
Tribunal ter que proferir um acórdão para dirimir a
questão posta a reexame e outro para satisfazer
a parte, segundo o enfoque que entende deva ser
dado ao mesmo reexame.'” (TJSP, 3a Câmara de
Direito
Público
Julho/2001,
Embargos
de
Declaração
no
0081986-45.2001.8.26.0000,
antigo no 235.927-5/0-01, Rel. Des. Rui Stoco, j.
30/10/2001.)
Tais
conclusões
não
comportam
qualquer
esclarecimento nem tampouco refletem afronta aos preceitos invocados.
Na verdade, foram devidamente analisados todos
os aspectos relevantes da lide, à luz do regramento pertinente, sendo
incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de
instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada
pelos julgadores (v. RTJ 164/793).
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a
tisnar a decisão embargada, nada mais havendo a lhe acrescentar ou
esclarecer.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração opostos.
PONTE NETO
Relator